Tribunal: STF
Processo: ARE 1598827
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 286, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alega, em suma, que:

como extensamente comprovado, o r. acórdão é extra petita quando dá parcial provimento para afastar o DIFAL-ICMS com base no princípio da anterioridade nonagesimal, questão nunca requerida nos autos pela Agravante. Identificado o vício, foram opostos Embargos de Declaração, porém os aclaratórios foram rejeitados.
Dessa forma, ao deixar de considerar as particularidades do caso exaustivamente apontadas pela Agravante, verifica-se violação ao art. 93, IX, da CRFB, eis que evidente deficiência na fundamentação. [...]
A decisão entendeu que não poderia ser admitido o Recurso Extraordinário, em razão da orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já ter se firmado no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula 286/STF.
No entanto, conforme demonstrado pelo Recurso, o STF não possui entendimento firmado sobre os argumentos levantados pela Agravante no processo, que são: (a) Que o DIFAL/ICMS é inexigível enquanto não cumprido os requisitos elencados pelo art. 24-A da LC 190/2022, ou seja, enquanto não disponibilizado um Portal Nacional do DIFAL com ferramentas para apuração e pagamento do tributo; e (b) que o STF, ao julgar o Tema 1.093 e ADI 5469, declarou inconstitucional as leis estaduais e distrital sobre o tributo anteriores a edição da LC 190/2022, assim sendo necessário edição de nova lei no Estado para regularizar a cobrança (doc. 213, p. 6).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade deve ser mantida. 

De início, cabe destacar que a Súmula 286/STF não deve ser usada como fundamento para inadmitir o recurso extraordinário, uma vez que, “desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais falar em ‘recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial’, tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesma Carta” (RE 514.023 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie).

No mais, em relação à deficiência na fundamentação da decisão recorrida, conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

A respeito da cobrança do DIFAL/ICMS, no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019 RG, Red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, DJe 25/5/2021), o Supremo Tribunal Federal considerou ser ilegítima a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-Difal) nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, ante a ausência de lei complementar disciplinadora. 

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos apenas a partir de 2022, com ressalva das ações propostas até 24/2/2021 (data da sessão de julgamento). No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado em 8/3/2023 (doc. 9, p. 1),  ou seja, a ação foi ajuizada após a data da sessão de julgamento, de forma que não se aplica a referida ressalva da modulação dos efeitos. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFAL. TEMA Nº 1.093 DA RG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PARÂMETRO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que deve ser utilizado como parâmetro, para fins de modulação do Tema nº 1.093 da sistemática da repercussão geral, a data da sessão de julgamento, qual seja 24.02.2021. In casu, a demanda foi ajuizada em período posterior, de modo que a ela não se aplica a ressalva da modulação dos efeitos. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.462.880 AGR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024 – grifei). 

Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à  funcionalidade do Portal do Difal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator